Tribunal: TJDFT
Processo: 0733816-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDULTO NATALINO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a perda superveniente do objeto em apelações interpostas, em razão da concessão de indulto natalino com consequente extinção da punibilidade, nos termos do Decreto no 11.302/2022. O embargante alegou omissão do acórdão ao deixar de apreciar a tese de que os recursos defensivos não restariam prejudicados, à luz do art. 9o, I, do referido decreto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão quanto à análise da manutenção do interesse recursal após o indulto; (ii) estabelecer se a tese suscitada nos embargos pode ser conhecida, à luz da vedação à inovação recursal nessa via.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise do acórdão recorrido revela que houve expressa manifestação sobre a perda superveniente do objeto das apelações em razão da extinção da punibilidade, com base no art. 89, inciso XII (atualmente, XIV), do Regimento Interno do TJDFT.
4. A tese referente à manutenção do interesse recursal após o indulto, com fundamento no art. 9o, I, do Decreto no 11.302/2022, não foi suscitada oportunamente, configurando inovação recursal, o que impede seu conhecimento na via dos embargos declaratórios.
5. Os embargos declaratórios têm fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito ou à reinterpretação do julgado por mero inconformismo, exigindo-se a demonstração de vício específico (omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade), o que não ocorreu no caso.
6. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que os embargos declaratórios não são meio adequado para reabrir debate sobre matéria já decidida, tampouco para introduzir tese nova.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.